Tribunal: TJES
Processo: 5026922-83.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026922-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAMON DA SILVA LINO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026922-83.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO.

RECORRIDO
:
RAMON DA SILVA LINO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA (ASTREINTES) DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DEMONSTRADO NOS AUTOS. CUMPRIMENTO TARDIO DA MEDIDA. VALOR DA MULTA MANTIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de decisão que rejeitou os embargos à execução interpostos, mantendo o valor referente ao descumprimento de obrigação de fazer imposta em sentença, que perfaz o montante de R$10.000,00.

2. Em suas razões recursais, a requerida alega que não há nos autos qualquer prova do descumprimento da medida. Aduz que cumpriu integralmente com a determinação judicial. Assim, pretende que seja reconhecido o excesso de execução, para que seja declarada indevida a quantia executada com a consequente extinção da execução em curso e posterior arquivamento definitivo do feito.

3.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a recorrente se limitou a afirmar o cumprimento da obrigação, sem, contudo, anexar aos autos qualquer documento que comprovasse a efetivação da medida . A ausência dessa comprovação material torna suas alegações frágeis e incapazes de desconstituir a presunção de veracidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção. Em id nº 53827491, a parte autora colaciona nos autos, gravação junto à Embargante, no qual é possível averiguar que a medida foi cumprida apenas naquele instante, ou seja, meses após o prazo determinado em sentença. A multa, neste contexto, não apenas serve como meio coercitivo para garantir a eficácia da decisão judicial, mas também como penalidade pela inércia ou falha da parte em demonstrar sua adimplência.

4. Nesse sentido, mostra-se adequado e plenamente cabível a aplicação de multa imposta ao requerido, e entendo ser justo o valor fixado pelo juízo sentenciante, levando-se em conta o objeto central da presente ação. Sendo incabível até mesmo sua redução, a fim de não violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional e inibir a conduta dos fornecedores de serviços de não cumprirem a ordem judicial com a expectativa de redução da multa imposta.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)